Tribunal: STF
Processo: CC 7201
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E O
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR
   PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA
   DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Compete à Justiça Estadual processar e
   julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores
   submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada
   antes ou após a Constituição Republicana de 1988.
II - Conflito
   conhecido para declarar competente a Justiça Estadual
   amazonense.